Tribunal: STF
Processo: HC 189827
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Crimes de furto qualificado, roubo majorado e associação criminosa. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 600.743, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pelos crimes previstos nos arts. 155, §§ 1º e 4º, IV; 157, § 2º, II e V e § 2º-A, I; 288, parágrafo único, na forma do art. 69, todos do Código Penal. Em 04.11.2019, no ato do recebimento da denúncia, o Juízo da Vara Única da Comarca de Piratininga/SP decretou a prisão preventiva do acusado.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 600.743, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu a medida cautelar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta o excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal. Além disso, alega a “FALTA DE COMTEMPORANEIDADE NO DECRETO PREVENTIVO”, destacando que “A MEDIDA CAUTELAR NÃO APONTA NENHUM FATO SUPOSTAMENTE CRIMINOSO APÓS 11 de ABRIL DE 2019, quando o paciente supostamente teria praticado o crime que versa a denúncia”.
    5. Prossegue a narrativa para ressaltar a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Por fim, afirma a “FALTA DE APRESENTAÇÃO FORMAL (do paciente) À AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA”. Destaca que, “[s]egundo disposto pelo artigo 13, da Resolução 213, do CNJ, a todo e qualquer mandado de prisão cautelar ou definitivo, deve ser assegurada a apresentação da pessoa presa, no prazo de 24 horas, à autoridade judiciária em audiência de custódia. (...) A não apresentação da pessoa presa no referido prazo, culmina em ilegalidade da prisão, a qual deve ser relaxada, sendo que a própria decretação da prisão preventiva, por si só, não enseja a convalidação da prisão, apta a suprir sua ilegalidade”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante.
    7. Decido.
    8. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    9. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    10. O entendimento do STF é no sentido de que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
    11. No caso, tal como assentou o Tribunal estadual, “não há que se falar em incidência de excesso de prazo a ser atribuído ao Poder Judiciário, vez que a ação marcha de forma regular, e de acordo com a complexidade da causa, sem se descurar que são cinco os envolvidos na prática delitiva (fls. 42/48 dos autos principais), com a necessidade, inclusive, de expedição de cartas precatórias”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do TJ/SP:
    “[...] 
    Das informações prestadas pela digna autoridade, dita coatora, e das peças reprográficas que instruem os autos, se constata que o suplicante ‘foi denunciado em data de 08 de outubro de 2019, como incurso nas sanções dos artigos 155, § 1º e § 4º IV; 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I; e 288, parágrafo único, na forma do artigo 69, todos do Código Penal’ (fl. 584 dos autos principais). 
    E a denúncia foi recepcionada em 04/11/2019, ocasião em que foi decretada a sua prisão preventiva, e determinada a sua citação para responder à acusação (fl. 584 dos autos principais).
    Foram expedidas cartas precatórias para a Comarca Agudos para citação de réus (fls. 234/235). 
    Em 15/06/2020 foi prolatada decisão no sentido de que ‘Considerando as restrições de acesso de pessoas aos prédios dos fóruns em virtude da Pandemia do COVID-19, e a decisão exarada pelo juízo deprecado da Comarca de Agudos evidenciando que, realmente, as testemunhas poderão ser inquiridas nesta comarca, designo audiência de instrução, interrogatórios, debates e julgamento para o dia 29/07/2020, às 14 horas, sendo que será realizada por meio de videoconferência, utilizando a ferramenta Microsoft Teams (que não precisa estar instalada no computador das partes, advogados e testemunhas), via computador ou smartphone com acesso à internet, nos termos dos Provimentos CSM nº 2554/2020 e nº 2557/2020 (fl. 598 dos autos principais).
    Diante desse cenário, tem-se, portanto, que não há que se falar em incidência de excesso de prazo a ser atribuído ao Poder Judiciário, vez que a ação marcha de forma regular, e de acordo com a complexidade da causa, sem se descurar que são cinco os envolvidos na prática delitiva (fls. 42/48 dos autos principais), com a necessidade, inclusive, de expedição de cartas precatórias (...).
    [...]”.
    12. Além disso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva. Até porque, tal como assentou o TJ/SP, “os acusados já eram investigados por furtos de fios e materiais de cobre na cidade de Agudos e região, supondo-se que reiteradamente se associavam para a prática criminosa, reforçando a necessidade da prisão cautelar, a fim de evitar que soltos voltem a delinquir”.
    13. Quanto ao mais, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo TJ/SP de que “a não efetivação da denominada audiência de custódia, criada pelo Provimento 03/2015, desta Corte, em nada macula a legalidade da prisão cautelar, aqui cabendo ressaltar que ele se encontra custodiado por força de mandado de prisão preventiva legalmente expedido, e não em virtude de prisão em flagrante”.
    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 17 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator